Tribunal: TJBA
Processo: 8050509-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050509-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAIRON DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LAILA CAROLINE FRANCO COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pel
a
advogad
a

Laila Caroline Franco Costa
,

em favor do Paciente
Jairon
d
os Santos Lima,
condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), visando garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O paciente respondeu ao processo solto, com
imposição de
medidas cautelares, mas teve sua prisão preventiva decretada na sentença,
em razão de
condenação anterior, valorada como maus antecedentes,
d
a gravidade da conduta praticada e
d
a reiteração delitiva
. A impetrante alega ausência de fundamentação concreta
da decisão
e
desnecessidade d
a
custódia
cautelar, mormente diante dos predicados favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; e (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar após a sentença condenatória viola o princípio da presunção de inocência, especialmente diante do cumprimento anterior de medidas cautelares e da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a condenação anterior do paciente por crime da mesma natureza, a qual configura maus antecedentes e denota reiteração delitiva.

4. A sentença condenatória alterou a situação jurídica do paciente, autorizando nova avaliação da necessidade da prisão preventiva com base em elementos não existentes ou não valorados anteriormente.

5.
A decisão
impugnada
atende aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, indicando expressamente
o
risco à ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva e pela dedicação do paciente à atividade criminosa, elementos extraídos de sua condenação anterior por fato da mesma natureza.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para a prisão.

7.
O cumprimento regular de medidas cautelares durante a instrução não impede a decretação de prisão após a condenação, especialmente quando a sentença apresenta novo juízo de necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória, ao alterar a situação jurídica do réu, autoriza nova valoração da necessidade de prisão cautelar e pode fundamentar validamente a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que baseada em elementos concretos, como reiteração delitiva e maus antecedentes, sem que isso configure antecipação de pena.

2.
Condições pessoais favoráveis e cumprimento de medidas cautelares na fase de instrução não impedem a imposição da prisão preventiva após a condenação, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 899.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 781.026/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8050509-07.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
LAILA CAROLINE FRANCO COSTA

(OAB/
BA

72.525
),

em favor do Paciente
JAIRON DOS SANTOS LIMA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02